Tribunal: TJDFT
Processo: 0738886-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0738886-55.2023.8.07.0000 AUTOR: SIFOR - FAZENDAS REUNIDAS SITIO-FORMOSO LTDA REU: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por SIFOR – Fazendas Reunidas Sítio Formosa Ltda., com fundamento no artigo 966 do CPC, contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Cobrança n° 0740931-63.2022.8.07.0001, decretou sua revelia e julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a pagar as taxas condominiais, que totalizam R$ 74.323,21 (setenta e quatro mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e um centavos), sem que fosse regularmente citada. Agora, requer a suspensão do processo, sob o argumento de que ajuizou a Ação Anulatória no 0705727-84.2024.8.07.0001, que se encontra na iminência de ser julgada. Afirma, ainda, que se trata de ações distintas, mas esta seria mais abrangente que a Ação Anulatória. Em análise da petição inicial, verifica-se que a Autora pretende rescindir a sentença proferida nos autos do Processo no 0740931-63.2022.8.07.0001, tendo em vista a nulidade de sua citação. Ao final, pediu “A total procedência da presente ação, para nos termos dos artigos 966, incisos V e VV e 968, inciso I do Código de Processo Civil, rescindindo-se a SENTENÇA, com retorno do processo ao cômputo do prazo para defesa, tornando sem efeito todos os atos posteriores;” Igualmente, a Autora ajuizou a Ação Anulatória no 0705727-84.2024.8.07.0001, suscitando a nulidade da sua citação e, ao final, assim requereu: “(...) 3. A total procedência da presente ação, para nos termos do artigo 968, inciso I do Código de Processo Civil, a fim de que seja declarada nula a CITAÇÃO, com retorno do processo ao cômputo do prazo para defesa, tornando sem efeito todos os atos posteriores; 4. Seja declarada a nulidade absoluta da demanda no 0740931-63.2022.8.07.0001, frente a ausência da intimação do Ministério Público, por consequência, seja declarada a nulidade absoluta de todos os atos praticados desde o momento em que o Ministério Público deveria ter sido intimado”. Verifica-se, portanto, que a Ação Anulatória é mais abrangente do que a presente demanda, de modo que o julgamento daquela prejudicará o objeto desta, pois no que tange à nulidade da citação, a Autora traz a mesma causa de pedir e o mesmo pedido e, nesse particular aspecto, as ações de confundem. Observa-se, ainda, que há risco de decisões conflitantes, o que, inclusive, já ocorreu, pois, na presente ação, foi indeferida a tutela de urgência, enquanto na Ação Anulatória a tutela foi deferida para suspender o Cumprimento de Sentença no 0740931-63.2022.8.07.0001. Embora tal decisão tenha sido reformada em sede de Agravo, o risco de decisões conflitantes é evidente. Ante o exposto, determino a suspensão do presente processo, até o julgamento definitivo da Ação Anulatória no 0705727-84.2024.8.07.0001. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora